Tribunal: TJSP
Processo: 1000548-03.2024.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em writ impetrado contra ato de Diretor do DER, que aplicou penalidade com base no artigo 165-A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em writ impetrado contra ato de Diretor do DER, que aplicou penalidade com base no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em razão da recusa do impetrante em realizar o teste do etilômetro. O apelante alega nulidades na autuação por ausência de sinais de alteração psicomotora e pendência do recurso administrativo, sustentando afronta a garantias constitucionais e interpretação equivocada da legislação aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa em se submeter ao teste do etilômetro, desacompanhada de sinais de embriaguez, configura infração administrativa autônoma prevista no artigo 165-A do CTB; e (ii) estabelecer se a pendência de recurso na via administrativa impede o ajuizamento e julgamento do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro configura infração administrativa de natureza formal, autônoma e gravíssima, nos termos do artigo 165-A do CTB c/c o § 3o do artigo 277, independentemente da existência de sinais de embriaguez, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.079 da Repercussão Geral.
4. A Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN não afasta a incidência do artigo 165-A do CTB, porquanto este consagra hipótese típica de infração de mera conduta, bastando a recusa como elemento suficiente para a lavratura do auto de infração.
5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi infirmada pelo demandante, não havendo nos autos prova inequívoca de arbitrariedade ou desvio de finalidade na atuação do agente de trânsito.
6. A pendência de julgamento de recurso na esfera administrativa não impede o exame judicial da legalidade do ato coator em sede de mandado de segurança.
7. A alegação de ofensa ao devido processo legal e ao contraditório carece de respaldo, diante da regular notificação da autuação e da possibilidade de interposição de recurso perante o órgão competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1) A recusa do condutor em realizar o teste do etilômetro caracteriza infração administrativa autônoma, nos termos do art. 165-A do CTB, prescindindo da verificação de sinais de embriaguez.
2) A pendência de recurso na via administrativa não inviabiliza o controle judicial da legalidade do ato administrativo impugnado em sede de mandado de segurança.
3) A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta, o que não se verificou no caso em análise.